Tribunal: TJDFT
Processo: 0705276-12.2018.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
D E S PA C H O Deve ser submetido à apreciação do juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 516, II, do CPC, o requerimento de homologação do acordo entabulado pelas partes litigantes e de extinção do processo pelo pagamento (Id 22916732), porquanto exaurida a competência recursal deste e. colegiado com o julgamento definitivo da apelação interposta por Elmo Incorporações Ltda. (Id 20153205), manejada para impugnar a sentença que julgou procedente o pedido para o condenar a pagar os encargos condominiais ordinários e extraordinários, inclusive fundo de reserva, vencidos no período de 30/5/2014 a 7/12/2015, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária a contar do vencimento de cada parcela, além de multa de 2%, bem como a pagar as custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência em 10% do valor da condenação (Id 17790049), majorados para 12% desse montante pelo acórdão exarado no julgamento da apelação, após a rejeição dos embargos de declaração opostos por Elmo Incorporações Ltda. (Id 22058094). Diante dessa situação, à diligente Secretaria DETERMINO que: a) certifique o trânsito em julgado e dê baixa na distribuição; b) remeta os autos para o juízo de origem, para a apreciação do acordo celebrado pelas partes. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora